Tribunal: STF
Processo: MS 40322
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Benedito Xavier de Souza Corbelino Junior contra ato praticado pelo Procurador-Geral da República. A autoridade coatora é apontada como responsável pelos atos da Comissão Especial do 31º Concurso para Procurador da República do Ministério Público Federal. 



    O impetrante alega que é portador de monoplegia adquirida em membro inferior direito e que, em face dessa condição, realizou sua inscrição no 31º Concurso Público para Procurador da República, na condição de Pessoa com Deficiência (PCD).



    Relata que a Comissão do concurso indeferiu seu pedido de inscrição na condição de deficiente. O fundamento da decisão foi que o impetrante "não apresenta quadro de monoparesia ou monoplegia ou qualquer déficit neurológico, não havendo no laudo especificação do nível de redução de amplitude do movimento da articulação referida, não sendo suficiente para caracterizar a condição de pessoa com deficiência".



    O impetrante defende que tal entendimento é equivocado, ilegal, desarrazoado e atentatório aos princípios da isonomia, da dignidade da pessoa humana e da proteção constitucional às pessoas com deficiência. Alega que que já teve sua inscrição deferida como deficiente por diversas bancas examinadoras em concursos públicos, o que impediria decisão diversa da Comissão Especial do 31º Concurso para Procurador da República



    É o relatório. Decido. 



    Transcrevo o teor da decisão da Comissão Especial do 31º Concurso Público para provimento de cargos de Procurador da República (eDoc. 5):



    “O candidato declarou, no momento da inscrição preliminar, deficiência física. O pedido de inscrição na condição de pessoa com deficiência foi indeferido. 



    Após avaliação documental, a Comissão não encontrou elementos suficientes que caracterizem o candidato na condição de Pessoa Com Deficiência. O candidato não apresenta quadro de monoparesia ou monoplegia ou qualquer déficit neurológico. No laudo médico não há especificação do nível de redução de amplitude do movimento da articulação referida, não sendo suficiente para caracterizar a condição de Pessoa Com Deficiência. 



    Dessa forma, a comissão mantém o indeferimento da inscrição na condição de pessoa com deficiência. - CONCLUSÃO DA COMISSÃO ESPECIAL: 



    É o parecer da Comissão Especial pelo desprovimento do recurso interposto por Benedito Xavier de Souza Corbelino Junior, mantendo-se o encaminhamento anterior de indeferimento da inscrição na condição de pessoa com deficiência no 31º Concurso Público para provimento de cargos de Procurador da República.”



    Nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição e dos arts. 1º e 6º da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado. 



    A controvérsia instaurada pelo impetrante repousa na necessidade de verificar se sua limitação funcional se amolda aos parâmetros clínicos e legais que definem a condição de pessoa com deficiência para fins de reserva de vagas em concurso público. Tal verificação reclama análise técnica aprofundada e, possivelmente, a realização de perícia médica.



    Ocorre que, quando a impugnação pressupõe exame de matéria fático-probatória — especialmente a aferição médico-pericial da alegada deficiência —, o mandado de segurança se revela inadequado, pois não comporta dilação probatória, conforme jurisprudência desta Corte:



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. COMPETÊNCIA. ART . 71, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JULGAMENTO DAS CONTAS DAQUELES QUE DEREM CAUSA A PERDA, EXTRAVIO OU OUTRA IRREGULARIDADE DE QUE RESULTE PREJUÍZO AO ERÁRIO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA . AUSÊNCIA DE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC . EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2 . A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança. A certeza e a liquidez do direito pressupõem fatos incontroversos, lastrados em provas pré-constituídas . Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.



    (STF - MS: 30106 DF, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Turma)



    EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança preventivo. Terras indígenas. Ampliação de área demarcada . Direito líquido e certo não evidenciado. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade em sede de mandado de segurança. Precedentes . Agravo regimental a que se nega provimento. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica acerca da impossibilidade de se discutir, por meio de mandado de segurança, questões controvertidas que envolvam discussão de fatos e provas. 2 . Pretensão de ampliação de reserva indígena já demarcada. Processo demarcatório anterior supostamente eivado de vícios. Para o acolhimento das alegações dos impetrantes, de ausência de ocupação tradicional indígena sobre a terra a ser demarcada e da validade da demarcação anteriormente homologada, seria necessária extensa dilação probatória, o que se mostra absolutamente inviável no rito da ação mandamental. 3 . Agravo regimental não provido.



    (STF - MS: 34201 MS 4000772-44.2016.1 .00.0000, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 12/05/2021, Primeira Turma)



    Por essas razões, denego a segurança.



    Sem condenação em honorários, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente